Tribunal: STF
Processo: RE 86011
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Publicação da pauta de julgamento. Não é mister que nela figurem todos os procuradores das partes. Havendo, todavia, procurador especialmente constituído para atuar perante o Tribunal, o nome deste deve constar, necessariamente, da pauta.
RE conhecido e provido.